Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. CONTRATOS SUCESSIVOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código Civil – CC estabelece que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal.
2. Em regra, prescreve em 10 anos a pretensão fundada em relação contratual de mútuo. Todavia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), demonstrado que os diversos contratos foram celebrados em sequência, e que cada novo financiamento foi utilizado para quitar o anterior, o prazo prescricional deve ser contado a partir da celebração do último contrato.
3. As entidades fechadas de previdência complementar não integram o Sistema Financeiro Nacion; só podem capitalizar juros na periodicidade anual, e desde que haja expressa pactuação nesse sentido.
4. No caso, da análise do extrato de movimentação de empréstimo e dos contratos apresentados pela ré, é possível verificar a incidência de capitalização de juros na periodicidade inferior a um ano. Além disso, não há nos autos prova de que houve expressa pactuação da capitalização anual de juros. Desse modo, deve ser excluída a capitalização de juros incidente nos contratos, com consequente recálculo da dívida.
5. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e não provido.